Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-49.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE CARACTERIZADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, bens pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer a absolvição ou o afastamento da agravante e da majorante reconhecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão comprovadas; e (ii) avaliar a configuração da agravante da reincidência e da majorante referente ao emprego de arma branca no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, estando as provas extrajudiciais acostadas corroboradas pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial colhidos em Juízo.
2. Ostentando o réu condenações penais definitivas diversas, é possível o emprego de uma delas para a configuração da reincidência e das demais para a caracterização dos maus antecedentes.
3. Comprovado o emprego de arma branca para intimidar a vítima e subtrair seus bens, não há como afastar a majorante correspondente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0728840-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0717419-50.2019.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023